Tribunal: TJDFT
Processo: 0711267-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FASE DE LIQUIDAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. “LIQUIDAÇÃO ZERO”. VALOR DEVIDO APURADO. LAUDO PERÍCIAL TÉCNICO. IMPARCIAL. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE.

1. “A liquidação de sentença pode ensejar a denominada "liquidação zero", quando a extensão dos danos não restar comprovada, inviabilizando-se a apuração do quantum debeatur, situação que não enseja, por si só, violação à coisa julgada, na linha do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça.” (Acórdão 1227995, 07208535620198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 10/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. Sendo possível a apuração do valor devido em liquidação de sentença, mediante análise razoável, técnica e imparcial, feita por perito judicial, em conformidade com parâmetros da condenação e as particularidades do caso, não há que se falar em “liquidação zero” ou em irregularidade no laudo apresentado. Precedentes.
3. Recurso conhecido e não provido.